Tribunal: TJES
Processo: 5030215-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030215-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO ALVES MURAD
RECORRIDO: ARTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030215-31.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
MAURICIO ALVES MURAD
EMBARGADO:
ARTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto nos autos e reformou a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso em relação ao pedido de afastamento da multa arbitrada pelo Juízo sentenciante em razão de suposta oposição de embargos de declaração com caráter protelatório.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, a partir do que consta no recurso inominado em cotejo ao acórdão, percebe-se a ocorrência da omissão destacada,
motivo pelo qual se acolhe o presente recurso de embargos para sanar o aludido vício.
Com efeito, entende-se que a parte autora não opôs embargos de declaração com caráter protelatório, até mesmo porque esta é a que possui maior interesse na celeridade do andamento processual. Assim, acolhe-se o argumento lançado nos aclaratórios para afastar a condenação de pagamento de multa, no importe de 1% sobre o valor da causa, imposta pelo Juízo sentenciante.

(5).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar a omissão destacada e afastar a condenação imposta pelo Juízo de Origem a título de multa. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)